Tribunal: TJSP
Processo: 0008250-45.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO – Progressão de regime prisional. Impossibilidade. Sentenciado que cumpre pena pela prática de crimes graves (tráfico de drogas e três roubos qualificados) e ostenta histórico prisional desfavorável, com considerável pena por cumprir. Requisito subjetivo não preenchido. Necessidade de realização de exame criminológico. AGRAVO PROVIDO.